Tribunal: TJES
Processo: 5001191-33.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-33.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS INFOCELL

APELADO: KATIA RODRIGUES TALIULI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por prestadora de serviços de assistência técnica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviço de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação por danos materiais com base em provas fotográficas e recibos, ante a ausência de prova pericial; e (ii) saber se a formatação completa de aparelho celular, com a eliminação de dados sem autorização prévia, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). Ao não emitir ordem de serviço detalhada sobre o estado de entrada do bem, a assistência técnica assumiu integralmente o risco de sua atividade (CDC, art. 39, VI). 4. O acervo fotográfico comprova inequivocamente as avarias no aparelho celular, presumindo-se idôneos os recibos apresentados pela consumidora ante a ausência de contraprova material específica. A restituição determinada em R$ 1.750,00 observa o princípio da reparação integral (CC, art. 944). 5. A formatação do aparelho celular, com a exclusão arbitrária de dados pessoais e registros fotográficos privados sem o devido consentimento prévio para
backup
, caracteriza violação à privacidade e quebra de legítima expectativa, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configurando dano moral. 6. O
quantum
indenizatório arbitrado no importe de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias fáticas, cumprindo suas funções compensatória e pedagógico-punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 39, VI; CC, art. 944; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GS INFOCELL

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KATIA RODRIGUES TALIULI,
acolheu em parte a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 1.750,00), bem como danos morais (R$ 3.000,00).

Alega a parte recorrente (id.
19104906
), em suma, que a condenação ao pagamento de danos materiais não possui amparo de prova pericial que atestasse a inutilização do aparelho.

Aduz que os recibos apresentados pela apelada são unilaterais e inidôneos. Argumenta que a devolução integral do valor do aparelho e do serviço prestado configura enriquecimento sem causa. Por fim, defende a inexistência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento contratual e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001191-33.2025.8.08.0062

APELANTE: GS INFOCELL

APELADA: KATIA RODRIGUES TALIULI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GS INFOCELL

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KATIA RODRIGUES TALIULI,
acolheu em parte a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 1.750,00), bem como danos morais (R$ 3.000,00).

Alega a parte recorrente (id. 19104906), em suma, que a condenação ao pagamento de danos materiais não possui amparo de prova pericial que atestasse a inutilização do aparelho.

Aduz que os recibos apresentados pela apelada são unilaterais e inidôneos. Argumenta que a devolução integral do valor do aparelho e do serviço prestado configura enriquecimento sem causa. Por fim, defende a inexistência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento contratual e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

A lide em análise submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tratando-se de típica relação de consumo consubstanciada na prestação de serviço de assistência técnica de telefonia. A responsabilidade da apelante, portanto, é objetiva, a teor do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço.

Firmada tal baliza, a apelante sustenta que não há laudo pericial atestando a inutilização do aparelho e que a inversão do ônus da prova não isenta a consumidora de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Sem razão a recorrente. Incumbia à prestadora de serviços, no momento do recebimento do aparelho, a emissão de Ordem de Serviço ou laudo técnico de entrada detalhado, nos termos do art. 39, VI, do CDC. Ao negligenciar tal formalidade e não colher a assinatura da consumidora acerca do estado prévio do bem e dos riscos inerentes à "prensagem", a apelante assumiu integralmente o risco de sua atividade.

O acervo fotográfico constante nos autos (ID 73077766 e 73077769) comprova de forma inequívoca que a carcaça traseira do aparelho ingressou na assistência íntegra e foi devolvida severamente danificada, trincada e avariada. Assim, é patente a falha do serviço.

Quanto à alegação de inidoneidade dos recibos de compra e serviço, a tese defensiva não se sustenta. Em sede de relações de consumo sob inversão do ônus probatório, documentos simples que demonstram a transação presumem-se idôneos quando a parte contrária não produz contraprova material específica para afastar seu valor probatório.

A restituição determinada na origem (R$ 1.750,00) observa o princípio da reparação integral (art. 944, CC), englobando o valor pago por um serviço que resultou na inutilização da carcaça do bem (R$ 500,00) e o valor de mercado do aparelho perdido (R$ 1.250,00). Não há que se falar em enriquecimento sem causa.

Ainda, a recorrente argumenta que a situação configura mero dissabor contratual, incapaz de gerar danos extrapatrimoniais.

A irresignação não merece acolhimento. Restou incontroversa a formatação completa do aparelho celular da consumidora sem qualquer autorização expressa ou termo de consentimento prévio para
backup
.

A eliminação arbitrária de dados pessoais, contatos e registros fotográficos privados ultrapassa, em meu sentir, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Configura ofensa direta à privacidade, quebra de legítima expectativa e falha no dever de guarda do bem entregue em confiança. O dano moral, neste contexto, resta presente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo e compensatório. O valor arbitrado pelo Juízo singular, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se comedido e adequado às circunstâncias fáticas, não caracterizando enriquecimento ilícito. A redução pretendida pela apelante esvaziaria a finalidade pedagógica da reprimenda civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Ressalto, todavia, que a exigibilidade de tal verba permanece suspensa, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)